Tribunal: TJMT
Processo: 1032436-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032436-75.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA COELHO SERVATICO MARQUES - CPF: 036.667.061-18 (IMPETRANTE), ESTEFHANIE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 022.509.291-30 (IMPETRANTE), GABRIEL BURIN ARNAUT - CPF: 045.224.561-31 (IMPETRANTE), ISAIAS ANDRADE BORGES SANTOS - CPF: 060.389.955-28 (IMPETRANTE), JULIANE FATIMA DUARTE - CPF: 011.302.211-56 (IMPETRANTE), MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 797.366.291-04 (IMPETRANTE), MILTON BARBOSA CARVALHO DE JESUS - CPF: 041.468.895-37 (IMPETRANTE), RAIMUNDA DA SILVA SOUSA NETA - CPF: 055.571.093-90 (IMPETRANTE), RITA CAROLLINE MOREIRA CARBONATO - CPF: 045.181.071-60 (IMPETRANTE), ROBERTO SUDRE CAMARGO - CPF: 018.629.111-69 (IMPETRANTE), MARINA MAGALHAES - CPF: 025.648.112-13 (IMPETRANTE), THATIELEN FURINI - CPF: 042.220.819-14 (IMPETRANTE), LISSANDRA CORREA NUNES - CPF: 691.339.130-72 (IMPETRANTE), CLAUDINEIA SILVA MORAIS - CPF: 036.134.571-21 (IMPETRANTE), DIVANEZ SILVA DE ARAUJO - CPF: 703.669.002-00 (IMPETRANTE), LINDOMAR ADVENTINO COELHO - CPF: 056.807.381-98 (IMPETRANTE), NADIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 935.581.041-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança coletivo impetrado por candidatos aprovados no Concurso Público no 001/2023 – SES/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para cargos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a alegação de que a Administração Pública estaria promovendo contratações temporárias por processos seletivos simplificados em detrimento da convocação dos aprovados no certame, o que converteria a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada com a impetração é suficiente para demonstrar, de plano, direito líquido e certo dos candidatos aprovados em cadastro de reserva à nomeação, sob a alegação de preterição decorrente da realização de contratações temporárias pela Administração Pública estadual.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com dilação probatória ou reconstrução fática posterior, por constituir garantia constitucional destinada à tutela célere contra ilegalidades evidentes.

4. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, no caso de candidatos aprovados em cadastro de reserva, depende da comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada da Administração, o que pressupõe demonstração objetiva da correlação entre a posição classificatória do candidato, o cargo disputado e as contratações temporárias realizadas após a homologação do certame.

5. A mera notícia de contratações temporárias não autoriza presumir a preterição dos candidatos aprovados, sendo indispensável a demonstração individualizada da situação de cada impetrante, com indicação precisa do cargo, da posição classificatória e do quantitativo de admissões precárias aptas a alcançar sua colocação no concurso.

6. Ausente nos autos quadro analítico seguro que estabeleça a correlação concreta entre cada candidato impetrante e as contratações temporárias indicadas, não se configura prova pré-constituída suficiente para evidenciar violação a direito líquido e certo.

7. A intervenção judicial para determinar nomeações em concursos voltados à formação de cadastro de reserva exige demonstração documental inequívoca da ilegalidade administrativa, não sendo admissível substituir a Administração na gestão de pessoal com base em inferências genéricas ou conjecturas fáticas.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. Candidatos aprovados em cadastro de reserva somente adquirem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A mera indicação genérica de contratações temporárias não caracteriza preterição apta a ser reconhecida em mandado de segurança, sendo indispensável a demonstração individualizada da correlação entre o cargo disputado, a posição classificatória do candidato e as admissões precárias realizadas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por candidatos aprovados no Concurso Público n. 001/2023 – SES/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para cargos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Narram os impetrantes, em síntese, que, embora aprovados no certame, vêm sendo preteridos pela Administração Pública, a qual teria optado por promover sucessivas contratações temporárias, por meio de processos seletivos simplificados, em detrimento da convocação dos candidatos aprovados no concurso público. Sustentam que tal conduta, por evidenciar necessidade permanente de pessoal, converteria a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela denegação da ordem, ao argumento, em síntese, de inadequação da via mandamental, ausência de prova pré-constituída e inexistência de demonstração individualizada da alegada preterição.

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a definir se a narrativa apresentada na petição inicial, acompanhada dos documentos juntados, é suficiente para evidenciar, de plano, direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação, sob a alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública estadual.

A resposta, com a devida vênia a entendimento em sentido diverso, é negativa.

O mandado de segurança, por sua própria natureza constitucional e legal, tutela direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, não se prestando à dilação probatória nem à formação progressiva de acervo documental ao longo do processo, com a finalidade de suprir deficiência originária da impetração. A exigência não é meramente formal; trata-se de pressuposto estrutural da via mandamental. Em outras palavras, a certeza do direito invocado deve emergir imediatamente dos elementos documentais que instruem a petição inicial, sem necessidade de investigação complementar, cotejos complexos ou reconstrução fática posterior.

No caso, os impetrantes formularam tese jurídica abstratamente plausível. Com efeito, é correto afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas, em cadastro de reserva, podem, em hipóteses excepcionais, ter convolada a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, desde que comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração. Também é correto afirmar que a contratação temporária, quando utilizada para suprir necessidade permanente de pessoal, em substituição indevida ao provimento de cargos efetivos, pode, em tese, revelar conduta administrativa incompatível com o art. 37, II, da Constituição da República, aproximando-se da moldura firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Sucede que a adequação da tese, em plano normativo, não dispensa a prova cabal dos fatos constitutivos do direito alegado. E é precisamente nesse ponto que a impetração não se sustenta.

Os impetrantes narram, de forma abrangente, a existência de inúmeras contratações temporárias no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, procurando extrair daí, em linha argumentativa geral, a conclusão de que todos os candidatos aprovados no cadastro de reserva teriam sido preteridos. Ocorre que a preterição, para fins de mandado de segurança, não se presume, tampouco se infere automaticamente da mera notícia de contratações precárias. É indispensável demonstrar, em cada situação concreta, a correlação objetiva entre o cargo disputado, a posição classificatória do candidato, o número de contratações temporárias realizadas após a homologação do certame, a lotação correspondente e a aptidão dessas admissões para atingir, de modo direto, a esfera jurídica dos impetrantes.

Dito de outro modo, a prova da preterição exige encadeamento lógico e documental rigoroso. Não basta afirmar que houve contratações temporárias e, a partir disso, concluir que todos os candidatos do cadastro de reserva passaram a ostentar direito subjetivo à nomeação. Era necessário demonstrar, com precisão individualizada, quem são os impetrantes, qual o cargo específico de cada um, qual a posição classificatória no respectivo cargo, quantas admissões temporárias foram efetivamente realizadas para aquele mesmo cargo, em que momento ocorreram, se foram posteriores à homologação do concurso, se recaíram sobre funções equivalentes, se se destinavam ao atendimento de necessidade ordinária ou extraordinária e, sobretudo, se tais admissões tinham potencial concreto de alcançar a ordem classificatória do candidato que pretende a tutela mandamental.

Essa demonstração não foi produzida de forma satisfatória.

A petição inicial trabalha com uma noção global de preterição, mas não apresenta a indispensável compilação específica da situação de cada impetrante. Não há, no conjunto probatório apresentado com a inicial, quadro analítico seguro que permita verificar, individualmente, a posição classificatória de cada candidato, a correspondência exata entre seu cargo e as contratações temporárias apontadas, tampouco o quantitativo de vínculos precários posteriores à homologação aptos, em tese, a caracterizar preterição arbitrária e imotivada. Nesse cenário, o que se tem é uma afirmação genérica de desconformidade administrativa, e não prova pré-constituída de lesão individual ou coletivamente homogênea a direito líquido e certo.

A distinção é decisiva.

Na interpretação literal da Lei n. 12.016/2009, o direito há de ser líquido e certo, vale dizer, comprovável de imediato. Na interpretação sistemática, essa exigência harmoniza-se com a impossibilidade de dilação probatória no
writ
, o que impede que o julgador supra a deficiência da prova inicial mediante inferências amplas ou atividade reconstrutiva incompatível com o rito mandamental. Na interpretação teleológica, a finalidade do mandado de segurança é oferecer tutela célere contra ilegalidade ou abuso de poder evidentes, e não
converter-se
em sucedâneo de ação de conhecimento destinada à apuração aprofundada de fatos complexos.

O precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI, Tema 784, não conduz a conclusão diversa. Ao contrário, o julgado de repercussão geral reafirma que o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações durante a validade do concurso não gera, automaticamente, direito à nomeação. Exige-se demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, reveladora da inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado.

Nesse sentido, não procede a tentativa de transpor automaticamente, para o presente caso, entendimentos jurisprudenciais em que a preterição foi reconhecida com base em quadro fático objetivo e individualizado. Nos precedentes em que a ordem foi concedida, ordinariamente verificava-se situação documentalmente delimitada: candidato em posição imediatamente alcançável, número certo de vagas, contratação temporária para o mesmo cargo, inexistência de justificativa excepcional e prova segura de que a Administração, em vez de nomear o concursado, optou por suprir necessidade permanente mediante vínculo precário. Aqui, a moldura fática é distinta. O que se apresenta é um universo plural de impetrantes, cargos e classificações, sem a correspondente demonstração analítica de que, em relação a cada um deles, a Administração teria rompido a ordem jurídica de forma arbitrária e imotivada.

Sendo o concurso voltado à formação de cadastro de reserva, a situação jurídica dos candidatos não é homogênea por simples presunção. Ao contrário, a posição classificatória assume relevo decisivo. Candidato situado em colocação muito distante, sem demonstração do número de admissões temporárias capazes de alcançar sua posição, permanece no campo da expectativa de direito. E essa expectativa, ainda que juridicamente protegida contra arbitrariedades, não se converte em direito subjetivo apenas porque a parte reputa ilegítima a política administrativa de contratações temporárias.

Não se ignora que a documentação posteriormente juntada aos autos buscou reforçar a narrativa inicial. Todavia, isso não altera a conclusão. Primeiro, porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída contemporânea à impetração. Segundo, porque mesmo o acréscimo documental superveniente não supre, de forma metodicamente adequada, a lacuna central do caso: a ausência de correlação individual e específica entre cada impetrante, sua classificação no cargo correspondente e o quantitativo de contratações temporárias aptas a evidenciar, concretamente, a alegada preterição.

Em verdade, o que os autos revelam é uma insurgência compreensível contra política de pessoal supostamente marcada pelo uso reiterado de vínculos temporários. Todavia, preocupação legítima, por si só, não basta para a concessão da ordem. O processo constitucional exige lastro probatório compatível com a gravidade e a definitividade do provimento pleiteado. Sem esse suporte, a atuação jurisdicional deixaria o terreno da legalidade demonstrada para ingressar no campo das conjecturas.

Sob o prisma da distribuição do ônus argumentativo, competia aos impetrantes evidenciar, de modo objetivo, que as contratações temporárias apontadas não se destinavam a necessidades transitórias ou excepcionais, mas ao preenchimento ordinário de vagas permanentes e que, além disso, alcançavam concretamente a posição classificatória de cada candidato integrante do polo ativo. Não basta, portanto, a mera prova da existência de contratações temporárias. Era indispensável demonstrar o nexo entre essas admissões e o suposto esvaziamento do concurso em relação aos cargos efetivamente disputados pelos impetrantes. Essa ponte probatória não foi estabelecida.

De igual modo, não se pode perder de vista que a intervenção judicial em matéria de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva exige especial cautela. O controle jurisdicional é pleno quanto à legalidade, mas não autoriza que, sem base documental inequívoca, o Judiciário substitua a Administração na gestão concreta de pessoal, sobretudo em contexto fático complexo, no qual coexistem diferentes cargos, diversas unidades administrativas e múltiplas situações classificatórias. Sem demonstração específica da ilegalidade, a atuação judicial deixaria de ser corretiva para tornar-se substitutiva, o que não se admite.

Por isso, a conclusão jurídica que se impõe é uma só: embora a impetração descreva, em tese, quadro que poderia, em situações devidamente comprovadas, revelar preterição arbitrária e imotivada, os elementos constantes dos autos não permitem reconhecer, de plano, a existência de direito líquido e certo. A narrativa apresenta-se genérica na origem, e a documentação não foi organizada de forma a demonstrar, caso a caso, a situação de cada candidato, sua posição classificatória no respectivo cargo e o número de contratações temporárias posteriores à homologação que, concretamente, poderiam caracterizar preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de demonstração, mediante prova pré-constituída, de direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026